Tribunal: TRF3
Processo: 5017088-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
556/779)

5017088-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, anote-se que em sede de execução fiscal, é prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil. Isto porque, o procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil é incompatível com o regime jurídico da execução fiscal, no qual não há previsão para a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem de automática suspensão do processo. Outrossim, a aplicação da Lei n.o 6.830/80 prevalece sobre o Código de Processo Civil, ante a sua natureza especial, sendo a incidência do CPC apenas subsidiária.

II. No mais, registre-se que o Código Tributário Nacional traz em seu artigo 135 hipóteses de legitimação imediata de terceiros para a execu

Inteiro teor:
556/779)

5017088-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, anote-se que em sede de execução fiscal, é prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil. Isto porque, o procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil é incompatível com o regime jurídico da execução fiscal, no qual não há previsão para a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem de automática suspensão do processo. Outrossim, a aplicação da Lei n.o 6.830/80 prevalece sobre o Código de Processo Civil, ante a sua natureza especial, sendo a incidência do CPC apenas subsidiária.

II. No mais, registre-se que o Código Tributário Nacional traz em seu artigo 135 hipóteses de legitimação imediata de terceiros para a execução fiscal sem a necessidade de confecção de novo título executivo, salientando-se que a Lei n.o 6.830/80 prevê mecanismos próprios de defesa do executado, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, é certo que o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 779, inciso VI, o redirecionamento da execução em face do responsável tributário.

III. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017088-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: PLASTICOS MUELLER S/A IND E COM

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017088-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: PLASTICOS MUELLER S/A IND E COM

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal e determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A parte agravante alega, em síntese, a incompatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017088-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: PLASTICOS MUELLER S/A IND E COM

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a matéria dos autos, anoto que, em sede de execução fiscal, é prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil.

Isto porque, o procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil é incompatível com o regime jurídico da execução fiscal, no qual não há previsão para a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem de automática suspensão do processo.

Outrossim, a aplicação da Lei n.o 6.830/80 prevalece sobre o Código de Processo Civil, ante a sua natureza especial, sendo a incidência do CPC apenas subsidiária.

No mais, registro que o Código Tributário Nacional traz em seu artigo 135 hipóteses de legitimação imediata de terceiros para a execução fiscal sem a necessidade de confecção de novo título executivo, salientando-se que a Lei n.o 6.830/80 prevê mecanismos próprios de defesa do executado, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, é certo que o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 779, inciso VI, o redirecionamento da execução em face do responsável tributário.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. 1. É desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para os casos em que o pedido se fundamenta na existência de grupo econômico de fato, mormente quando o MM. Juízo de origem já reconheceu a presença das características do grupo, bem como a responsabilidade dos sócios administradores. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.”

(TRF3, AI 5001000-61.2019.4.03.0000, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Helio Nogueira, DJe 17/07/2019) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICÁVEL. NATUREZA ESPECIAL DA LEI N° 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. A cognição a ser exercida no recurso será superficial, fundada em indícios de responsabilidade tributária. Os novos devedores devem exercer defesa plena em primeira instância, por intermédio de exceção de executividade ou de embargos à execução. II. Segundo essa visão, a pretensão recursal não procede. III. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na execução fiscal não tem cabimento, seja porque a Lei n° 6.830/1980, enquanto norma sobre cobrança de Dívida Ativa da Fazenda Pública, é especial, prevendo imediatamente como virtual executado o responsável tributário (artigo 4°, V), seja porque o próprio CPC de 2015, no artigo 779, VI, confere a ele legitimidade imediata, sem necessidade de formação de título executivo específico - efeito da despersonalização. IV. Ademais, o TRF3, através de instrumento de resolução de demandas repetitivas, declarou inexigível o incidente antes do julgamento definitivo (autos n° 0017610-97.2016.4.03.0000). V. A pretensão de redirecionamento também não está prescrita. Diferentemente da responsabilização tributária de sócio, na qual o mero decurso do prazo de cinco anos é suficiente para desencadear a prescrição - imposição da segurança jurídica -, a sujeição passiva decorrente de grupo econômico reclama inércia do credor, conforme os próprios parâmetros do artigo 40 da Lei n° 6.830/1980. VI. A trajetória da execução fiscal indica que a União não se manteve inerte por período superior a cinco anos. Desde a citação da sociedade contribuinte e do administrador, ela sempre buscou as medidas necessárias ao recebimento do crédito, respondendo a várias exceções de executividade e requerendo a penhora de diversos bens (ativos financeiros, imóveis, aluguéis). Até o pedido de ampliação da responsabilidade para empresas sob controle de fato de Lúcio Bolonha Funaro, a Fazenda Nacional não negligenciou as diligências voltadas à efetividade da cobrança. VII. Ainda que o redirecionamento fosse possível desde os termos de verificação fiscal de 2011 e 2012 (Id 3821423, páginas 16 a 62), não se poderia cogitar de prescrição. Isso porque as informações sobre desvio de finalidade e confusão patrimonial (transferências bancárias, pagamento de despesas operacionais, contratos de empréstimos) foram processadas pela autoridade administrativa ao longo do procedimento, dando origem a autos de infração e processos específicos. VIII. Enquanto não se encerra o contencioso fiscal, os dados não assumem amadurecimento necessário para deflagrar imediatamente pedidos de redirecionamento por diversas execuções fiscais. IX. Como a União requereu a inclusão das empresas no processo executivo n° 0001376-38.2016.4.03.6144 em 28/02/2018, o prazo prescricional iniciado com os termos de verificação fiscal não terá certamente escoado. X. A impugnação do abuso de personalidade jurídica tampouco procede, deixando intactos os indícios de confusão patrimonial. XI. Embora efetivamente a solidariedade resultante de grupo econômico demande interesse comum no fato gerador dos tributos - inviável da constituição posterior das pessoas jurídicas -, a responsabilidade tributária das empresas decorre da prática de excesso de poder e de infração à lei, contrato social ou estatuto (artigo 135 do CTN e artigo 50 do CC). XII. Com a inclusão de Lúcio Bolonha Funaro no polo passivo da execução, como sócio-gerente da devedora principal (Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda.), o redirecionamento perdeu a efetividade em função de várias operações que causaram a dilapidação do patrimônio da pessoa física. XIII. Segundo as informações dos termos de verificação fiscal, Lúcio Bolonha Funaro promoveu a transferência sistemática de ativos para sociedades sob o seu comando expresso (Cingular Fomento Mercantil Ltda. e Royster Serviços S/A) e para outras que ele controlava informalmente (Gallway Projetos e Energia Ltda., Gallway Empreendimentos e Participações Ltda., Energética Serra da Carioca Ltda., Energética Serra da Carioca II Ltda. e Centrais Elétricas Belém S/A). XIV. Os recursos injetados nas empresas controladas formalmente (mútuo, transferências bancárias) eram posteriormente transferidos às demais organizações para pagamento de despesas operacionais. As planilhas juntadas à investigação fiscal revelam transações de alto valor, cuja origem vem associada ao patrimônio pessoal do administrador de Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. XV. A vinculação entre as sociedades sob controle expresso e as outras provém da própria confissão de Lúcio Bolonha Funaro em depoimento à CPI das ONG's, de dados de colaboração premiada dos irmãos Joesley e do compartilhamento de estabelecimento comercial. O imóvel localizado na Avenida Nove de Julho, 3229, CJ 1005, São Paulo, serviu de sede a cada uma daquelas organizações, fortalecendo os vestígios de integração econômica e de confusão patrimonial. XVI. Nessas circunstâncias, as entidades controladas informalmente (Gallway Projetos e Energia Ltda., Gallway Empreendimentos e Participações Ltda., Energética Serra da Carioca Ltda., Energética Serra da Carioca II Ltda. e Centrais Elétricas Belém S/A) devem compor o polo passivo da execução como beneficiárias de desvio de bens pessoais, do qual resultou a insatisfação de créditos tributários já redirecionados a Lúcio Bolonha Funaro. A desconsideração inversa da personalidade jurídica se impõe (artigo 135 do CTN e artigo 50 do CC). XVII. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

(TRF3, AI 50184574320184030000, Terceira Turma, Rel. Des. Fel. Antonio Cedenho, DJe 15/07/2019)

“REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração. II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão, em via de execução fiscal, em que foram reconhecidos fortes indícios de formação de grupo econômico, constituído por pessoas físicas e jurídicas, e sucessão tributária ocorrida em relação ao Jornal do Brasil S.A. e demais empresas do "Grupo JB", determinando, assim, o redirecionamento do feito executivo. III - Verificada, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico de fato com confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a ocorrência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções que, diversamente da lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 2/6/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento.”

(STJ, ARESP 1455240, Segunda Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento. III - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019. IV - Sobre a alegada violação do art. 151, VI, do CTN, o recurso não comporta seguimento. O Tribunal de origem adotou como fundamento o fato de que (i) o caso gira em torno da configuração de grupo econômico de fato e há diversas execuções visando à satisfação de outros créditos; (ii) o parcelamento, assim, não abrange todos os créditos tributários do grupo econômico de fato; bem como que (iii) a propositura da medida cautelar fiscal (e a própria decretação da indisponibilidade de bens) ocorreu em momento anterior ao parcelamento dos débitos do devedor originário, não cabendo o desfazimento das medidas acauteladoras. V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que esse fundamento decisório, acima mencionado, é suficiente para manter o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, mas não foi rebatido no recurso especial, o que atrai os óbices dos Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF. VI - Sobre a alegada ofensa ao art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025/1969, o recurso não comporta provimento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da legalidade de aplicação do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, em substituição à condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução, assim como da aplicação da taxa SELIC, a partir de 1o de janeiro de 1995, como índice adequado para a cobrança de tributos federais. Nesse panorama, destacam-se: AgRg no REsp 1.574.610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016; REsp 1.650.073/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.574.582/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016. VII - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional. VIII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF. IX - Agravo interno improvido.”

(STJ, AIRESP 1759512, Segunda Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019)

Ante ao exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar seja apreciado o pedido da exequente de redirecionamento do feito executivo para pessoa jurídica integrante de grupo econômico e sócios, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, anote-se que em sede de execução fiscal, é prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil. Isto porque, o procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil é incompatível com o regime jurídico da execução fiscal, no qual não há previsão para a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem de automática suspensão do processo. Outrossim, a aplicação da Lei n.o 6.830/80 prevalece sobre o Código de Processo Civil, ante a sua natureza especial, sendo a incidência do CPC apenas subsidiária.

II. No mais, registre-se que o Código Tributário Nacional traz em seu artigo 135 hipóteses de legitimação imediata de terceiros para a execução fiscal sem a necessidade de confecção de novo título executivo, salientando-se que a Lei n.o 6.830/80 prevê mecanismos próprios de defesa do executado, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, é certo que o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 779, inciso VI, o redirecionamento da execução em face do responsável tributário.

III. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar seja apreciado o pedido da exequente de redirecionamento do feito executivo para pessoa jurídica integrante de grupo econômico e sócios, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.